Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. UTI. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. TUTELA DEFERIDA. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A concessão de antecipação da tutela, em razão do seu caráter de transitoriedade, cautelaridade, provisoriedade e instabilidade não é suficiente para assegurar, de forma permanente, o direito vindicado, sendo necessário proferir decisão definitiva acerca dos pedidos insertos no recurso.
3. O cumprimento do “decisum” que concede a antecipação da tutela não gera perda do objeto ou falta do interesse de agir, o qual subsiste quanto à confirmação dos efeitos da tutela, uma vez que necessária a prestação jurisdicional final, para estabelecer a responsabilidade definitiva do ente federativo em fornecer o necessário ao tratamento de saúde à recorrente.
4. O direito à saúde é direito social assegurado pela Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.